Tribunal: TJES
Processo: 5000467-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000467-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO AUGUSTO GUIMARAES MEDEIROS e outros
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominado contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata de ação de anulação de cancelamento de plano de saúde com pedido liminar e de indenização por danos morais ajuizada por Celso Augusto Guimarães Medeiros em face de Unimed Vitoria cooperativa de trabalho médico.

Em síntese, relata o autor que, é beneficiário do plano de saúde da requerida, tendo realizado sua primeira contratação no ano de 1987, efetuando a renovação deste em 1994. Ocorre que, acreditava estar em dia com suas obrigações, descobrindo a inadimplência, no dia 30/12/2021, quando sua filha e dependente, ao tentar realizar consulta médica, foi informada do cancelamento do plano de saúde, tendo recebido, via SMS, mensagem a respeito da situação.

Desse modo, relata que se dirigiu ao centro de atendimento da operadora de saúde, onde foi informado que as mensalidades com vencimento em 20/06/2020, 20/07/2021 e 20/08/2021 não haviam sido quitadas, motivando, assim, o cancelamento do plano.

O Requerente relata ainda que, foi informado por atendente da requerida que havia sido expedida uma notificação via AR, e devolvida com confirmação de recebimento em nome de Bruno Martinelli, todavia, desconhece qualquer pessoa com esse nome em sua residência, já que reside em casa, apenas com sua esposa e filha, motivo pelo qual, pleiteia, em sede de antecipação de tutela, o restabelecimento do seu plano de saúde e dos seus dependentes, bem como a emissão dos respectivos boletos, inclusive das 03 (três) parcelas em atraso, para total quitação do débito, com a confirmação ao final, declarando nulo o cancelamento do plano de saúde do autor e de seus dependentes, com a condenação da Ré ao pagamento por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, reafirmando a liminar da tutela antecipada deferida para restabelecimento do plano de saúde, mantendo-os nas mesmas condições pactuadas e vigentes na data do cancelamento, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), DECLARANDO nulo o cancelamento do contrato, bem como inexigíveis as mensalidades posteriores ao cancelamento até a data da reativação ante a ausência de prestação de serviço, CONDENANDO a Requerida ao pagamento no valor de R$3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais, com correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

Irresignada, os Recorrentes apresentaram recursos inominado almejando que seja reformada a sentença conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos, infere-se que a recorrente UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega atraso em fatura por mais de 500 dias, razão pela qual fora enviado AR informando a inadimplência e, após, sem a devida quitação, cancelado o referido plano de saúde, requerendo a reforma integral da sentença.

Por outro lado, o recorrente CELSO AUGUSTO GUIMARÃES MEDEIROS alega o desconhecimento da mensalidade vencida, bem como que muito embora o endereço constante no AR seja o seu endereço residencial, não recebeu qualquer carta, desconhecendo quem a recebeu, requerendo, então, a majoração dos danos morais.

Pois bem. Verifico que o dever de notificar o devedor via postal com aviso de recebimento fora devidamente cumprido, estando o endereço constante no AR idêntico ao endereço disposto nos autos e, sendo assim, presume-se, até prova em contrário, que o consumidor contratante fora notificado, mesmo sem que haja sua própria assinatura no aviso, desta forma, não há que se falar em ato ilícito praticado pela operadora de serviços.

Em outra órbita, fora relatado o desconhecimento do indivíduo a quem fora a carta entregue e assinalada o aviso de recebimento, e não se pode o consumidor ser prejudicado com o cancelamento do plano de saúde por não ter recebido devidamente a notificação.

Isto posto, verifico que não deve a recorrente UNIMED sofre condenação por danos morais, tendo se disposto dos meios possíveis e, até então, frutíferos de notificação, não sendo considerado o seu ato como ilícito, porém, no que tange ao restabelecimento do plano de saúde do recorrente Celso, a sentença deve se manter incólume.

Portanto, deve a sentença guerreada
ser reformada somente no que tange à condenação por danos morais, devendo ser mantida a condenação da UNIMED a restabelecer o plano de saúde objeto da ação.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de CELSO AUGUSTO GUIMARÃES MEDEIROS e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, para manter a sentença guerreada no que se refere ao restabelecimento do plano de saúde e a nulidade do cancelamento do contrato, bem como a inexigência das mensalidades posteriores ao cancelamento até a data da reativação, ante a ausência de prestação de serviço e para reformá-la abolindo a condenação por danos morais. Condeno o recorrente CELSO AUGUSTO GUIMARÃES MEDEIROS em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Deixo de condenar a recorrente UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tendo em vista o parcial êxito recursal.

É como voto.

VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)